Tribunal: TJSP
Processo: 1013400-48.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL/desvio de função – Servidor municipal – Auxiliar de Educação alega o exercício de funções inerentes a cargo de Professor de Educação Básica – Cotejo normativo das tarefas mencionadas na petição inicial com as reservadas ao cargo exercido e as do cargo superior – Atividades que se coadunam com as funções previstas ao cargo de origem – Desvio não caracterizado –

Ementa:
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL/desvio de função – Servidor municipal – Auxiliar de Educação alega o exercício de funções inerentes a cargo de Professor de Educação Básica – Cotejo normativo das tarefas mencionadas na petição inicial com as reservadas ao cargo exercido e as do cargo superior – Atividades que se coadunam com as funções previstas ao cargo de origem – Desvio não caracterizado – Insuficiência de provas convergentes ao exercício de função diversa daquela à qual o autor foi investido – Ônus que lhe competia, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não provida.